Tribunal: TJES
Processo: 5005824-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005824-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005824-21.2021.8.08.0000

EMBARGANTES:

LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI e PAULO ROBERTO ALMEIDA CORREA

EMBARGADO: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI e PAULO ROBERTO ALMEIDA CORREA
em razão de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ora embargada
.

Em suas razões recursais a parte
recorrente externa a finalidade de
prequestionar a matéria,
afirmando
que
o acórdão embargado “
encontra-se eivado de Contradição e Erro Material, especificamente no que diz respeito à data de configuração do evento danoso”,
na medida em que
“se faz necessário destacar que o evento danoso a ser considerado no caso é a Rescisão Contratual, que dá ensejo ao dever de restituição de valores nos percentuais aplicáveis de acordo com a hipótese, rescisão que ainda não ocorreu”.

Em contrarrazões pugna-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005824-21.2021.8.08.0000

EMBARGANTES:

LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI e PAULO ROBERTO ALMEIDA CORREA

EMBARGADO: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI e PAULO ROBERTO ALMEIDA CORREA

em razão de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA,
ora embargada
.

Em suas
razões recursais
a
parte
recorrente externa a finalidade de
prequestionar a matéria,
afirmando
que
o acórdão embargado “
encontra-se eivado de Contradição e Erro Material, especificamente no que diz respeito à data de configuração do evento danoso”,
na medida em que
“se faz necessário destacar que o evento danoso a ser considerado no caso é a Rescisão Contratual, que dá ensejo ao dever de restituição de valores nos percentuais aplicáveis de acordo com a hipótese, rescisão que ainda não ocorreu”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De pronto, verifica-se que a despeito de afirmar a ocorrência de erro material e contradição no acórdão embargado, a parte embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do agravo de instrumento restou consignado justamente que a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã elucida que
“
O crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido de recuperação
”,

e mais, que
“
no tocante à afirmação de que, ‘no caso de créditos decorrentes de títulos executivos judiciais (como é a hipótese dos autos) antes do trânsito em julgado da sentença que constituiu o referido título, não há como se afirmar já estarmos diante de um crédito efetivamente existente, eis que se está diante de uma mera expectativa de direito’, e de que ‘apenas se tornou detentora de um título executivo - ou seja, efetiva detentora de um crédito - após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido indenizatório’ (e-STJ, fl. 454), é importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente no julgamento do REsp 1.727.771/RS, de relatoria da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que ‘
a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare’
”.

R
estou asseverado no aludido julgamento que exatamente no mesmo sentido
“
apresenta-se o REsp 1892026/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021, no qual o C. STJ ressaltou que ‘para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso’”.

A
ssim, concluiu-se que
em casos como o presente, no qual a demanda fora ajuizada após a distribuição do pedido de recuperação
(ocorrida em
18.06.2018)
e
tratando-se a hipótese de
discussão sobre créditos ilíquidos relativo
s

a

atos ocorridos
nos idos de 201
5
a 2017
, tendo sido determinado, liminarmente, o desembolso de recursos financeiros do
então
agravante mediante depósito judicial, o que não deixa dúvidas acerca da afetação da vida empresarial do devedor agravante caso seja efetivada, aliado ao entendimento de que a reserva do respectivo crédito compete ao Juízo da Recuperação mediante pedido do próprio credor,
patente
o desacerto da decisão vergastada.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo por considerar
ser
“
assente em nossa doutrina e também jurisprudência que o processamento dos processos judiciais que afetem a vida empresarial do devedor recuperando, especialmente os que implicarem em desembolso de recursos financeiros, merece tratamento específico a depender da submissão ou não do crédito em discussão aos efeitos da recuperação judicial”.

A
demais,
importante pontuar
que
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

N
a oportunidade, importante consignar que a despeito da pretensa tentativa da parte embargante em corroborar sua tese mediante juntada da documentação de Id. 3430987,
fato é que o evento danoso considerado, como visto,
não
coincide com a
ocorrência da
rescisão contratual defendida pela parte embargante.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
Evidenciada a ausência dos vícios descritos no artigo
1022
, do CPC, não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada
.

II. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III. Em razão de seu intuito prequestionador, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC (Súm. 98. STJ).

IV.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.